Tribunal: STJ
Processo: 0000479-33.2019.8.24.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134596 - SC (2024/0119725-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROGERIO VICK
ADVOGADOS
: TARCÍSIO GEROLETI DA SILVA - SC011415
ALESSANDRA ZANGALE ZAQUINE DA SILVA - SC014889
MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: REALTY
ADMINISTRADORA
DE
BENS
LTDA
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO DALPASQUALE - SC020321
AGRAVADO
: ADOLAR FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ROSELI BORCK FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: NIRCEIA REGINA LOPES - SC010057
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168,
§1o, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DA
ELEMENTAR "COISA ALHEIA". ALEGAÇÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRIME ÚNICO EM
DETRIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
REGIMENTAL
SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A pretensão de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias acerca da tipicidade da conduta e
da existência de contrato de empréstimo demanda
inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Para reconhecer a existência de crime único em
detrimento da continuidade delitiva seria necessário
revolver as premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem, procedimento vedado na via
especial.
3. A questão debatida no recurso especial não é apenas
jurídica, pois demanda análise valorativa de elementos
Documento eletrônico VDA52640660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4470402e-7899-49ef-b1cd-70adfe627547

probatórios para aferir a configuração dos pressupostos
do contrato de empréstimo alegado pela defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4470402e-7899-49ef-b1cd-70adfe627547

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134596 - SC (2024/0119725-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROGERIO VICK
ADVOGADOS
: TARCÍSIO GEROLETI DA SILVA - SC011415
ALESSANDRA ZANGALE ZAQUINE DA SILVA - SC014889
MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: REALTY
ADMINISTRADORA
DE
BENS
LTDA
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO DALPASQUALE - SC020321
AGRAVADO
: ADOLAR FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ROSELI BORCK FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: NIRCEIA REGINA LOPES - SC010057
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168,
§1o, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DA
ELEMENTAR "COISA ALHEIA". ALEGAÇÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRIME ÚNICO EM
DETRIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
REGIMENTAL
SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A pretensão de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias acerca da tipicidade da conduta e
da existência de contrato de empréstimo demanda
inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Para reconhecer a existência de crime único em
detrimento da continuidade delitiva seria necessário
revolver as premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem, procedimento vedado na via
especial.
3. A questão debatida no recurso especial não é apenas
jurídica, pois demanda análise valorativa de elementos
Documento eletrônico VDA52353955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/11/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 78641022-e0b4-44c8-be5e-78d38e553ee6

probatórios para aferir a configuração dos pressupostos
do contrato de empréstimo alegado pela defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO VICK contra a
decisão que não conheceu em parte do recurso especial por incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que ambas as pretensões recursais que não foram
conhecidas não atraem a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Alega que quanto ao reconhecimento da ausência da elementar "coisa
alheia" do delito de apropriação indébita, a questão a ser dirimida consiste em
saber se, a partir da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, é
possível reconhecer a celebração de contrato de empréstimo, o que importaria na
transferência da propriedade do bem fungível ao agravante.
Afirma que quando o agravante, com o consentimento do Sr. Patrick,
recebeu as quantias referentes ao imóvel vendido, o contrato de empréstimo de
coisas fungíveis (mútuo) foi formalizado, tratando-se de contrato real que se
considera perfeito pela simples tradição do objeto (art. 586 do CC).
Aduz que os pressupostos fáticos necessários à caracterização do
contrato foram assentados pelas instâncias ordinárias em diversas passagens,
sendo que esse reconhecimento independe de reexame de prova, mas tão
somente de revaloração dos fatos delineados na sentença condenatória e no
acórdão que a confirmou.
Assevera que a discussão é estritamente jurídica, pois o que se
pretende é discutir a qualificação jurídica atribuída aos fatos já reconhecidos pelas
instâncias ordinárias.
Alega, ainda, quanto ao reconhecimento de crime único, que os valores
apropriados dizem respeito a uma única obrigação (venda do imóvel) cuja
prestação, diante da divisibilidade do objeto (dinheiro), foi fracionada em parcelas
mensais, sendo que cada parcela apropriada, isoladamente, não apresenta
utilidade autônoma.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito
ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática agravada e o
Documento eletrônico VDA52353955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/11/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 78641022-e0b4-44c8-be5e-78d38e553ee6

recurso especial seja conhecido e provido quanto ao reconhecimento da ausência
da elementar "coisa alheia" e, subsidiariamente, quanto ao reconhecimento de
crime único.
O Ministério Público Federal manifestou-se, anteriormente à decisão
agravada, pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, por
seu provimento (fl. 1.150-1.159).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, as pretensões recursais
objeto do presente agravo encontram óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Com efeito, para acolher a tese defensiva de que haveria contrato de
empréstimo entre o agravante e a vítima Patrick, afastando assim a elementar
"coisa alheia" do tipo penal, seria necessário desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias que, analisando detidamente o conjunto probatório,
rejeitaram categoricamente tal alegação.
Como bem destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, o
Tribunal de origem, após exame minucioso das provas, concluiu que "qualquer
elemento probatório extrai-se dos autos (fl. 1.157-1.158):
"[...] no sentido de comprovar o alegado empréstimo, registrando
que a vítima Patrick "garantiu que em nenhum momento autorizou
qualquer empréstimo ao acusado referente aos valores acordados
nessa venda do imóvel".
O acórdão recorrido consignou, ainda, que as próprias testemunhas
arroladas pela defesa (Daniel e Julio, funcionários do agravante -fl. 1.154):
"[...] apesar de relatarem terem ouvido relatos de ROGÉRIO
acerca de tal empréstimo, este jamais teria sido confirmado,
inclusive não sabendo vincular ocorrência de referido empréstimo
ao período de transação do imóvel em causa" .
Ademais, as instâncias ordinárias destacaram que "não é crível" que
empresários como o agravante e a vítima Patrick "ajustariam em empréstimo sem
o mínimo de garantia ou amarras legais", sendo que o agravante não apresentou
qualquer documento comprobatório do alegado empréstimo.
Documento eletrônico VDA52353955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/11/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 78641022-e0b4-44c8-be5e-78d38e553ee6

Portanto, afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
tipicidade da conduta e à inexistência do propalado contrato de empréstimo
demandaria inevitável revolvimento de fatos e provas, providência vedada nesta
via recursal, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à alegada violação do
do Código Penal, o Tribunal de
art. 71
origem concluiu pela (fl. 1.183):
"[...]
prática
delitiva
de
9
(nove)
condutas
idênticas
caracterizadoras do delito em causa, ocorridas entre os meses de
setembro/2017 e março/2018 que, diante das condições de tempo,
lugar e forma de execução podem ser tidas como praticadas em
continuidade delitiva"
Para reconhecer a existência de crime único em detrimento da
continuidade delitiva seria necessário revolver as premissas fáticas estabelecidas
pelo Tribunal a quo, procedimento igualmente vedado na via especial. Como bem
observado pelo Ministério Público Federal (fl. 1.158):
"[...] aferir se estariam presentes as circunstâncias exigidas para o
reconhecimento do crime único, ao invés da continuidade delitiva,
demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático probatório"
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO E DE AFA STAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 7 E 83
/STJ.
1 . É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra
da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos
autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no
tocante aos crimes contra a liberdade sexual.
2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de estupro
de vulnerável, em continuidade delitiva, sendo que o Tribunal a
quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito
condenatório, notadamente as declarações da vítima, de sua
genitora, e de testemunhas, colhidas na fase inquisitorial e
confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório bem como pelo
laudo de conjunção carnal.
3 . Modificar o entendimento do Tribunal de origem no intuito
de absolver o agravante ou afastar a continuidade delitiva,
demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-
Documento eletrônico VDA52353955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/11/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 78641022-e0b4-44c8-be5e-78d38e553ee6

proba tórios, medida vedada em recurso especial, de acordo
com a Súmula n. 7 do STJ (grifamos).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n .o 83 do STJ. 5. Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2455879 SP 2023/0294954-1, Relator.:
Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)
Em suma, contrariamente ao alegado pela defesa, as questões
debatidas não são estritamente jurídicas, mas demandam reexame de elementos
probatórios para aferir a configuração dos pressupostos do alegado contrato de
empréstimo e das circunstâncias que ensejariam o reconhecimento de crime único.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52353955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/11/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 78641022-e0b4-44c8-be5e-78d38e553ee6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.134.596 / SC
Número Registro: 2024/0119725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004793320198240050 4793320198240050
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO VICK
ADVOGADOS
: TARCÍSIO GEROLETI DA SILVA - SC011415
ALESSANDRA ZANGALE ZAQUINE DA SILVA - SC014889
MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: REALTY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO DALPASQUALE - SC020321
RECORRIDO
: ADOLAR FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
RECORRIDO
: ROSELI BORCK FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: NIRCEIA REGINA LOPES - SC010057
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
Documento eletrônico VDA52623583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 3c942ccf-4692-424a-836d-271ea634f56a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO VICK
ADVOGADOS : TARCÍSIO GEROLETI DA SILVA - SC011415
ALESSANDRA ZANGALE ZAQUINE DA SILVA - SC014889
MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: REALTY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO DALPASQUALE - SC020321
AGRAVADO
: ADOLAR FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: ROSELI BORCK FISCHER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: NIRCEIA REGINA LOPES - SC010057
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 3c942ccf-4692-424a-836d-271ea634f56a